Tribunal: TCU
Processo: 005.370/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2360/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação formulada pelo Deputado Estadual do Maranhão Carlos Wellington de Castro Bezerra, noticiando suposta inserção de dados falsos no Portal da Transparência do Estado do Maranhão, em relação aos proventos pagos a professores membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA); Considerando que a representação não está acompanhada de indícios concernentes às irregularidades apontadas pelo autor, bem como à utilização de recursos públicos federais, a fim de atrair a competência do TCU para a presente análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não-conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução ao representante; e arquivar o processo: 1. Processo TC- Processo 005.370/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.